Tribunal: TJMT
Processo: 1031626-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031626-62.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES GOMES MOREIRA - CPF: 378.033.521-20 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária, por ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a doença acometida à autora e a atividade laboral que habitualmente exercia.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial é conclusivo ao atestar que a patologia da autora é de natureza degenerativa, sem relação com acidente de trabalho ou exposição a riscos ocupacionais.

4. Não há nos autos outros elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão pericial quanto à ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

5. A ausência de nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho impede a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não comprovado o nexo de causalidade entre a patologia incapacitante e a atividade laboral do segurado, inviável a concessão de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/91, arts. 19, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0009612-02.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/12/2019; TJMT, N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA DE LOURDES GOMES MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário de Auxílio por Incapacidade Temporária n. 1031626-62.2022.8.11.0003, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da inexistência de liame de causalidade entre a moléstia e o infortúnio laboral.

A apelante alega, em síntese, que o ambiente de trabalho concorreu para o agravamento ou aceleração do processo da doença acometida pela autora, sustentando, portanto, a existência de nexo causal no causal.

Além disso, argui que a data de início da incapacidade deve ser a partir do requerimento administrativo (11/05/2016) e não da data fixada pelo perito judicial (13/01/2022), argumentando que
“a documentação acostada aos autos demonstra que a inaptidão atinge a Recorrente desde o ano de 2016”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 238653172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Maria de Lourdes Gomes Moreira ajuizou ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, visando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária.

Alega a autora que, em sua última atividade profissional (cozinheira), na qual realizava esforço físico, movimentos repetitivos e elevação de membros superiores (braços e ombros) acima de 90°, etc. tornou portadora de síndrome do manguito rotador e gonartrose em joelhos.

Realizada a perícia judicial foi constatada a incapacidade total e permanente com data de início da incapacidade em 13/01/2022, ocasião em que não possuía qualidade de segurada. Além disso, não se verificou o nexo de causalidade entre as patologias sofridas pela autora com a função desenvolvida.

Diante disso, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a parte autora interpôs este recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de nexo de causalidade entre a doença acometida à autora e a atividade laboral que habitualmente exercia e data de início da incapacidade.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade de segurado
; b)
cumprimento do período de carência
e c)
incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez)
.

Com efeito, o art. 59 da Lei n. 8.213/91 estabelece que:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

De outro lado, conforme se extrai do art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu § 1o, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial,
in verbis
:

“§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

Desta forma, para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada através de exame médico pericial.

In casu
, embora verificada a incapacidade permanente da apelante, é certo que razão não a acompanha, visto que, como esclarecido na sentença, “
a demandante não tem direito à percepção de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio doença por acidente do trabalho, porquanto o médico perito foi categórico ao afirmar que a incapacidade da autora é decorrente de doença degenerativa, sem correlação com o alegado acidente de trabalho, inexistindo, no caso, outras provas que afastem tal conclusão
”.

Como relatado anteriormente, foi realizada perícia médica, essa que concluiu que a patologia não decorre de acidente de trabalho.

Sabe-se que, de acordo com o art. 19 da Lei n. 8.213/91, “
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.

Do laudo pericial se extrai que a autora possui enfermidade degenerativa, todavia, essa não decorre de acidente de trabalho, isto é, não existe nexo causal entre a doença da apelante e a função desenvolvida como cozinheira.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a patologia da autora não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Frisa-se que, em respostas aos quesitos complementares, o perito médico esclareceu:

2. O documento de ID 106852977 indica que a patologia decorre de tempo de trabalho. O que significa a referida indicação? Justifique, trazendo a metodologia usada para dar a resposta, e que seja utilizada pela maioria dos médicos dessa área.

O referido documento não indica que a patologia decorre de tempo de trabalho
; o que se encontra explicitado é que
os sintomas vem se agravando com o passar dos anos na profissão de cozinheira e serviços diversos, e não decorrente da profissão de cozinheira e serviços diversos.
Além disso, o referido relatório médico indica
a presença de patologia degenerativa e inflamatória, justificando a progressão do quadro clínico da pericianda.

3. A parte autora possui histórico de trabalho de cozinheira – cortar lenha, preparar alimentos e limpeza da cantina. O DOCUMENTO DE id 106852975 – relatório de ultrassonografia do ombro direito – com hipótese de tendinite do supra espinhoso, e/ou bursite sub-acrominal-deltoideada. A manutenção na atividade de cozinheira, cortar lenhando, preparando alimentos e limpando a cantina pode gerar o agravamento na patologia.

As referidas condições clínicas apresentam natureza degenerativa, o que justifica a progressão temporal do quadro clínico da pericianda. Nesse sentido, a avaliação de possível concausalidade deve ser realizada de
forma objetiva
, com o preenchimento de critérios específicos – os critérios de Penteado para nexo concausal (2017)
.
No caso em questão, não há elementos comprobatórios para o estabelecimento inequívoco dos seguintes critérios: - existência de um fator de risco ocupacional capaz de levar a um dano – não ficou comprovado a exposição a um risco ergonômico em intensidade e tempo de exposição diário capaz de agravar o dano; - comprovação de que a exposição ao risco alterou a evolução da história natural da doença – não ficou comprovado o agravamento de um dano pré-existente em decorrência da exposição a um risco ocupacional
(destaquei).

Desta forma, não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA -
PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA
–
MÉRITO JULGADO COM BASE NO PEDIDO DA AUTORA DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Não comprovado que a doença que acomete a apelante é decorrente de acidente de trabalho, incabível a concessão do benefício.
Não há que falar em reforma da sentença, quando Magistrado a quo agiu com acerto ao julgar a ação improcedente, uma vez que o mérito foi julgado com base no pedido da autora, que se funde em matéria de competência da Justiça Estadual. Sendo assim, não compete ao Poder Judiciário declinar a competência e sim, a parte intentar nova ação na Justiça Federal. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (TJMT, N.U 0009612-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 05/12/2019 - destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL –
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2.
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho
. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida. (TJMT, N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021 - destaquei).

Desse modo, agiu em acerto o magistrado de origem que julgou improcedente o pleito inicial por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Esclareço que, diante do reconhecimento da ausência de nexo de causalidade entre a patologia da autora a atividade laboral que exercia, torna-se desnecessária a análise da insurgência no que tange à data de início da incapacidade.

Por fim, cumpre ressaltar que
a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no Juízo Competente.

Com essas considerações, nenhum reparo há ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024